Tribunal: STF
Processo: RE 1351136
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-10-25
Data de publicação: 2022-10-25

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal Regional Federal da 2ª Região, assim ementado: (eDOC 67, pp. 10-11)



    “PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. ATIVIDADE PROFISSIONAL EXPOSTA AO AGENTE ELETRICIDADE. ENQUADRAMENTO COMO TEMPO DE SERVIÇO ESPECIAL. CONVERSÃO DE APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO EM APOSENTADORIA ESPECIAL. CABIMENTO. 



    I - Até a edição da Lei nº 9.032/95, a comprovação do tempo de serviço prestado em atividade especial, poderia se dar de duas maneiras: a) pelo mero enquadramento em categoria profissional elencada como perigosa, insalubre ou penosa em rol expedido pelo Poder Executivo (Decretos 53.831/64 e 83.080/79), exceto para o ruído (nível de pressão sonora elevado) e calor, para os quais se exigia a apresentação de LTCAT ou b) através da comprovação de efetiva exposição a agentes nocivos constantes do rol dos aludidos decretos, mediante quaisquer meios de prova. Para o período entre a publicação da Lei 9.032/95 (29/04/1995) e a expedição do Decreto nº 2.172/97 (05/03/1997), há necessidade de que a atividade tenha sido exercida com efetiva exposição a agentes nocivos, sendo a comprovação feita por meio dos formulários SB-40, DISES-BE 5235, DSS-8030 e DIRBEN 8030. Posteriormente ao Decreto nº 2.172/97, faz-se mister a apresentação de Laudo Técnico. Precedentes: STJ - AgRg no REsp 1139074/RJ - 2009/0087092-9 - Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ - Órgão Julgador: SEXTA TURMA - Data da Publicação/Fonte DJe - 22/06/2015; REsp 1151363/MG - Relator: Ministro JORGE MUSSI - Órgão Julgador TERCEIRA SEÇÃO - Data da Publicação/Fonte : DJe 05/04/2011 RT vol. 910 p. 529; e STJ - AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL 2011/0081021-0 - Relator: Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO - Órgão Julgador PRIMEIRA TURMA - Data da Publicação/Fonte DJe 05/05/2014. 



    II - A despeito do não enquadramento do agente nocivo "eletricidade" no interregno posterior a 05-3-1997, em razão de não haver mais previsão legal no Decreto 2.172/97, ainda assim, será possível o reconhecimento de tal especialidade, já que a sua condição especial permanece reconhecida pela Lei nº 7.369/85 e pelo Decreto nº 93.412/86. Precedentes. 



    III - O Decreto nº 53.831/64, em seu artigo 2º, no item 1.1.8 do quadro anexo, elenca como serviço perigoso para fins de aposentadoria especial, tanto as “operações em locais com eletricidade em condições de perigo de vida” quanto “trabalhos permanentes em instalações ou equipamentos elétricos com risco de acidentes", observando que essa classificação pressupunha “jornada normal ou especial fixada em lei, em serviços expostos à tensão superior a 250 volts”. 



    IV - O uso de Equipamento de Proteção Individual - EPI não tem o condão de ilidir o direito, conforme entendimento do E. Superior Tribunal de Justiça no sentido de que “O fato de a empresa fornecer ao empregado o Equipamento de Proteção Individual – EPI, ainda que tal equipamento seja devidamente utilizado, não afasta, de per se, o direito ao benefício da aposentadoria com a contagem de tempo especial, devendo cada caso ser apreciado em suas particularidades” (STJ. REsp. 200500142380. 5T. Rel. Min. Arnaldo Esteves Lima. DJ. 10/04/2006. Pag. 279). 



    V - A utilização de EPI e EPC só será suficiente para descaracterizar a especialidade da atividade caso seja comprovada a sua real efetividade por meio de perícia técnica especializada e desde que devidamente demonstrado o uso permanente pelo empregado durante toda a jornada de trabalho, bem como que tais equipamentos neutralizavam por completo o agente agressivo em questão. 



    VI - Embora tenha sido declarado o fornecimento e utilização do EPI eficaz para o agente nocivo eletricidade, não é possível a eliminação total da gravidade da exposição, visto que como é notório, os funcionários da Light exercem suas funções de maneira exposta à eletricidade a níveis que ultrapassam os 10.000 volts. 



    VII - Cabível o reconhecimento da natureza especial do labor, uma vez demonstrado, através das provas documentais, que o Autor trabalhou na empresa "LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S.A.", no período de 6/3/1997 a 5/7/2007, nas funções de "Praticante Técnico, Técnico em Eletricidade, Técnico em Eletricidade Especialista e Técnico de Campo Sr., estando exposto, de forma habitual e permanente, à corrente elétrica acima de 250 volts, havendo, portanto, risco à sua integridade física no exercício da atividade profissional. 



    VIII - Reconhecido que o demandante faz jus à concessão de aposentadoria especial a contar de 5/7/2007 – (DER), eis que preenchia, nesta data, mais de 25 anos exercendo atividades em condições especiais. 



    IX - As parcelas anteriores ao quinquênio que precede à data da propositura da ação encontram-se prescritas. 



    X - Apelação cível desprovida. Remessa necessária parcialmente provida, para que seja observada a prescrição quinquenal das parcelas anteriores à data da propositura da ação.”



     



    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (eDOC 71).



    No recurso extraordinário, com fundamento no artigo 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa aos arts. 1º, IV; 2º; 5º, caput e LIV e LV; 37, caput , 93, IX; 195, § 5°; e 201, caput e § 1º, da Constituição Federal.



    Nas razões recursais, sustenta-se que (eDOC 76, p. 9)



     “ (...) dado haver prova inconteste e devidamente reconhecida pela própria decisão recorrida de que foram disponibilizados equipamentos de proteção com eficácia certificada no tocante à neutralização do potencial lesivo dos agentes nocivos, reputa-se inconstitucional a interpretação que despreza tal informação por entender que a utilização de EPI ou EPC não implica, por si só, na inexistência do ambiente agressivo, por atentar contra o princípio da isonomia (art. 5º, caput), porquanto o discrímen entre atividade não-insalubre e atividade cuja insalubridade restou eliminada não tem qualquer justificativa, erigindo-se em discriminação pura e simples, bem como contra o valor social do trabalho.” 



    Defende-se, ainda, que (eDOC 76, p. 9):



     “ (...) desconsiderar a utilização do EPI eficaz implicaria, ainda em violação do devido processo legal. Isto porque não é dado à parte extrair da prova documental apenas os fatos que lhes são favoráveis e recusar os contrários a sua pretensão. Por óbvio, também não pode o Magistrado julgar nessa linha, sob pena de privilegiar injustificadamente o interesse de um dos litigantes, ferindo de morte o princípio da igualdade processual.”



    O Tribunal de origem determinou o sobrestamento do feito em razão do julgamento do RE-RG 870.947, representativo de controvérsia do tema 810 do STF (eDOC 106).



    Posteriormente, a Vice-Presidência do TRF da 2ª Região determinou o retorno dos autos ao órgão julgador, para eventual juízo de retratação, à luz do tema 810 da repercussão geral (eDOC 118).



    A Turma julgadora exerceu juízo positivo de retratação, cujo acórdão restou assim ementado (eDOC 132, p. 5): 



    “JUÍZO DE RETRATAÇÃO. APELAÇÃO. PREVIDENCIÁRIO. JUROS DE MORA. CORREÇÃO MONETÁRIA. TEMA REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 1º-F DA LEI Nº 9.494/97, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 11.960/2009. REMUNERAÇÃO OFICIAL DA CADERNETA DE POUPANÇA. INCONSTITUCIONALIDADE. INCIDÊNCIA DO INPC. RECURSO REPETITIVO. 1. Reexame de acórdão de apelação proferido pela 1ª Turma Especializada em razão da conclusão do julgamento do RE nº 870.947 pelo Supremo Tribunal Federal (Tema de Repercussão Geral nº 810). 2. Os juros de mora, a partir da entrada em vigor da Lei 11.960/2009 (30.06.2009), devem observar os índices oficiais de remuneração básica da caderneta de poupança. 3. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE nº 870.947 (Tema de Repercussão Geral nº 810), fixou tese no sentido de que o art. 1º-F da Lei 9.494/97, com a redação dada pela Lei 11.960/2009, na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional ao impor restrição desproporcional ao direito de propriedade (art. 5º, inc. XXII, CF/88), uma vez que não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina. 4. As condenações impostas à Fazenda Pública de natureza previdenciária sujeitam-se à incidência do INPC para fins de correção monetária no que se refere ao período posterior à vigência da Lei 11.430/2006, que incluiu o art. 41-A na Lei 8.213/91 (STJ, Tema de Recurso Especial Repetitivo nº 905). 5. Juízo de retratação exercido. Acórdão de apelação reformado.” 



    A Vice-Presidência do TRF 2ª Região negou seguimento ao recurso com relação aos Temas 555 e 852 de RG por concluir que o acórdão está em consonância com os referidos paradigmas e admitiu o recurso com relação ao Tema 810 de RG (eDOC 148). 



    O recorrente interpôs agravo interno alegando que a utilização de EPI afasta o direito a percepção de aposentadoria especial (eDOC 156).



    O Tribunal a quo negou provimento ao agravo interno (eDOC 176).



    Em 22.06.2022, determinei a remessa dos autos ao TRF da 2ª Região para adequação ao disposto no art. 1.036 do CPC, em face dos Temas 555 e 852 da sistemática de repercussão geral (eDOC 491).



    Recebidos os autos na origem, o Tribunal de origem considerando que a matéria relativa aos Temas 555 e 852 de RG encontra-se preclusa, devolveu os autos a esta Corte (eDOC 494).



    É o relatório. Decido.



    Consoante a orientação firmada por esta Corte, não é cabível recurso ao Supremo Tribunal Federal da decisão do Tribunal de origem que aplica entendimento da Suprema Corte em questão de repercussão geral. Nesse sentido:



    Questão de ordem. Agravo de Instrumento. Conversão em recurso extraordinário (CPC, art. 544, §§ 3° e 4°). 2. Telefonia. Cobrança de pulsos além da franquia. Matéria infraconstitucional. 3. Jurisprudência pacificada na Corte. Repercussão Geral. Aplicabilidade. 4. Questão de Ordem acolhida para reconhecer a inexistência de repercussão geral da matéria, reafirmar a jurisprudência do Tribunal, não conhecer o recurso, autorizar a devolução aos tribunais de origem dos recursos extraordinários e agravos de instrumento que versem sobre o mesmo tema e autorizar as instâncias de origem à adoção dos procedimentos do art. 543-B, § 2º, do Código de Processo Civil. (AI 777749 QO-RG, Relator Ministro Gilmar Mendes, Pleno, DJe 26.04.2011 grifos acrescidos).



    Questão de Ordem. Repercussão Geral. Inadmissibilidade de agravo de instrumento ou reclamação da decisão que aplica entendimento desta Corte aos processos múltiplos. Competência do Tribunal de origem. Conversão do agravo de instrumento em agravo regimental. 1. Não é cabível agravo de instrumento da decisão do tribunal de origem que, em cumprimento do disposto no § 3º do art. 543-B, do CPC, aplica decisão de mérito do STF em questão de repercussão geral. 2. Ao decretar o prejuízo de recurso ou exercer o juízo de retratação no processo em que interposto o recurso extraordinário, o tribunal de origem não está exercendo competência do STF, mas atribuição própria, de forma que a remessa dos autos individualmente ao STF apenas se justificará, nos termos da lei, na hipótese em que houver expressa negativa de retratação. 3. A maior ou menor aplicabilidade aos processos múltiplos do quanto assentado pela Suprema Corte ao julgar o mérito das matérias com repercussão geral dependerá da abrangência da questão constitucional decidida. 4. Agravo de instrumento que se converte em agravo regimental, a ser decidido pelo tribunal de origem. (AI 760.358 QO, Relator Gilmar Mendes, Pleno, DJe 19.02.2010).



    Dessa forma, considerando que o Tribunal de origem aplicou os Temas 555 e 852, da sistemática de repercussão geral, não conheço do recurso nesse ponto.



    Além disso, verifica-se que o Tribunal de origem, em juízo de retratação, assim asseverou (eDOC 132, pp. 3/4):



    “Acerca da possibilidade de utilização do IPCA-E como índice de atualização monetária, cumpre expor que o acórdão proferido pelo STF no RE nº 870.947 (Tribunal Pleno, Rel. Min. LUIZ FUX, DJe 20.11.2017), além de fixar a tese do Tema de Repercussão Geral nº 810, também tratou de julgar o caso concreto submetido à apreciação do tribunal, de modo que não são todos os dispositivos da decisão que são capazes de vincular os demais juízes e tribunais pela sistemática de julgamento dos recursos repetitivos, mas, apenas, aqueles que se referem ao próprio tema afetado para fixação da respectiva tese. 



    Nesse quesito, relembre-se que o Tema de Repercussão Geral nº 810 discutia a “validade da correção monetária e dos juros moratórios incidentes sobre as condenações impostas à Fazenda Pública, conforme previstos no art. 1º-F da Lei 9.494/1997, com a redação dada pela Lei 11.960/2009”. 



    Portanto, o questionamento levado ao STF, para fins de fixação de tese de repercussão geral, se atém à constitucionalidade da Lei 11.960/2009 na parte que trata da correção monetária das condenações em face da Fazenda Pública, não abarcando a definição do índice correto a ser utilizado, posto que alheia à esfera constitucional, restringindo-se a uma questão de interpretação de lei federal.



    Nessa linha de raciocínio, não se pode olvidar que o entendimento proferido pelo STJ no Tema de Recurso Repetitivo nº 905 também é dotado de eficácia vinculante, na forma do art. 927, III, do CPC, considerando, ainda, que tratou especificamente sobre o índice de correção a ser aplicado às condenações de natureza previdenciária.



      Dessa forma, o acórdão proferido pela 1ª Turma Especializada encontra-se dissociado do entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema de Recurso Especial Repetitivo nº 905. 



    Em conclusão, os juros de mora, a partir da entrada em vigor da Lei 11.960/2009 (30.06.2009), devem observar os índices oficiais de remuneração básica da caderneta de poupança; e a correção monetária deve ser calculada pelo INPC. 



    Diante do exposto, VOTO NO SENTIDO DE EXERCER O JUÍZO DE RETRATAÇÃO, REFORMANDO O ACÓRDÃO DE APELAÇÃO. ” (grifos nossos)



    Observa-se que a controvérsia em exame, referente aos critérios de correção monetária e juros incidentes sobre as condenações impostas à Fazenda Pública, conforme previsto no art. 1º-F da Lei 9.494/1997, com a redação dada pela Lei 11.960/2009, cinge-se ao Tema 810 da sistemática da repercussão geral, relativo ao RE 870.947-RG, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, DJe 20.11.2017. Ao apreciar a matéria, esta Corte fixou as seguintes teses:



    “I - O art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina os juros moratórios aplicáveis a condenações da Fazenda Pública, é inconstitucional ao incidir sobre débitos oriundos de relação jurídico-tributária, aos quais devem ser aplicados os mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda Pública remunera seu crédito tributário, em respeito ao princípio constitucional da isonomia (CRFB, art. 5º, caput); quanto às condenações oriundas de relação jurídica não-tributária, a fixação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança é constitucional, permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto no art. 1º-F da Lei nº 9.494/97 com a redação dada pela Lei nº 11.960/09;



    II - O art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional ao impor restrição desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art. 5º, XXII), uma vez que não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina.”



    Com efeito, constata-se que em 03.10.2019 houve o julgamento, pelo Plenário deste Supremo Tribunal Federal, dos embargos opostos no RE nº 870.947-RG (Tema 810), de relatoria do Min. Luiz Fux, oportunidade em que o Tribunal, por maioria, rejeitou todos os embargos de declaração e decidiu não modular os efeitos da decisão anteriormente proferida.



    Dessa forma, ao concluir pela não modulação dos efeitos da decisão proferida no RE 870.947-RG, esta Corte considerou inconstitucional o índice de correção monetária (Taxa Referencial) desde a data da edição da Lei 11.960/2009, por compreender que esse índice não representa a desvalorização da moeda e impõe restrição desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art. 5º, XXII), uma vez que não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia.



    Note-se que o Tribunal recorrido, ao retratar-se, afastou a aplicação da TR e, quanto a correção monetária, aplicou o INPC consoante da orientação desta Casa. 



    Por fim, quanto à discussão sobre índice a ser aplicado, se INPC ou se IPCA-e, rememoro o que reproduzi no meu voto quando do julgamento do processo paradigma: 



    “Ora, se os valores pagos em atraso ao segurado na via administrativa são reajustados pelo INPC, não há razão para utilizar índice de correção diverso, prejudicial ao segurado, caso esses mesmos valores venham a ser pagos na via judicial. Assim agindo, estar-se-ia violando o referencial de isonomia que deve presidir as relações entre Estado e particulares, pois estes devem estar sujeitos à mesma disciplina no que toca aos juros e à atualização monetária quando se está tratando de uma relação jurídica de igual natureza.”



    Entendo, contudo, que essa discussão está adstrita ao plano infraconstitucional, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo sobre esse ponto. Nesse sentido, tem-se as seguintes decisões monocráticas: RE 892.995, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe 31.05.2022; RE 1.380.630, Rel. Min. Nunes Marques, DJe 17.05.2022; RE 1.383.477, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 25.05.2022; RE 1.306.805, Rel. Min. Gilmar, DJe, o que convém transcrever desta última: 



    “Efetivamente, a definição sobre quais índices serão utilizados para realizar a correção monetária dos débitos da Fazenda Pública é uma questão cujo debate se restringe ao âmbito infraconstitucional, tendo em vista se referir a matéria cuja disciplina está reservada à lei em sentido estrito, não sendo necessária a disciplina por norma de estatura constitucional. 



    Nesse ponto, o Tribunal de origem, com suporte na legislação aplicável à espécie e na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça sobre a matéria (Tema 905), definiu que o índice aplicável para os débitos fazendários de natureza previdenciária seria o INPC. 



    (...) 



    Dessa forma, verifica-se que a decisão do Tribunal de origem não destoa do quê julgado no Tema 810 da repercussão geral, visto que tratou por afastar a incidência da TR, conforme orientação desta Corte, aplicando-se o INPC, cuja incidência ao caso decorre da interpretação da legislação infraconstitucional.”



    Assim, diante do julgamento do Plenário desta Corte, rejeitando os embargos de declaração e afastando a modulação dos efeitos do julgamento RE 870.947-RG (Tema 810), o acórdão do Tribunal de origem, no ponto em afastou a aplicação da TR como fator de correção monetária do valor devido pela Fazenda Pública, encontra-se em harmonia com a orientação desta Suprema Corte. 



    Ante o exposto, não conheço do recurso com relação aos Temas 555 e 852 de RG, nos termos do art. 21, §1º, RISTF; e nego provimento ao recurso com relação ao Tema 810 de RG, nos termos do art. 932, IV, b, do CPC e do art. 21, § 1º, do RISTF.



 Publique-se.



    Brasília, 25 de outubro de 2022.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente